Tribunal: STF
Processo: Rcl 34166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55. 



    1.  De acordo com a Súmula Vinculante 55, é vedada a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba. 



    2.  Agravo interno desprovido.